Tribunal: TJDFT
Processo: 0002038-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO FIRME E HARMÔNICO DA VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a prisão em flagrante do réu, pouco tempo após o crime, com o reconhecimento da vítima, que participou da busca do acusado em conjunto com a polícia, bem como o depoimento detalhado do ofendido e dos policiais comprovam a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, devendo ser mantida a condenação.

2. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, se a sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.

3. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante praticou o crime de roubo na companhia de dois indivíduos não identificados, ficando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles.

4. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como promover a revogação da prisão.

5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação.

6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor legal mínimo.